Tribunal: CARF
Processo: 10920.721985/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721985/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MECANICA USINACO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-50.446, de 18 de outubro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito previdenciário inscrito em Dívida Ativa
da União (PGFN), Debcad no 127867783, no valor de R$ 2.346,12, cuja exigibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721985/2019-09
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721985/2019-09

não estava suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com
data de registro em 15/02/2019 (fls. 05).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/03/2019 (fls. 02),
alegando, em síntese, que fez o parcelamento em 25/02/2019 dos débitos indicados no
Termo de Indeferimento, conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão
no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal, até 31/01/2019.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 08/11/2019 (e-fls. 33) e
apresentou recurso voluntário no dia 29/10/2019 (e-fls. 27, acrescido de documentos), com os
fatos e fundamentos abaixo:

É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, visto ter sido apresentado antes da data de ciência do
acórdão, e cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles
tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 16 – abaixo descrito:
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais)
1) Número Debcad : 127867783
Valor consolidado: R$ 2.346,12
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721985/2019-09

A Recorrente defende que efetuou o pagamento do débito através de
parcelamento, o qual foi quitado e junta os comprovantes.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação de quando o pedido foi feito, tendo a mesma
juntado apenas a guia de pagamento da primeira parcela. Outrossim, pontuou que aparentemente
o parcelamento não teve prosseguimento e não se consolidou, destacando que o extrato de
consulta de fls. 19 demonstra que o débito estaria em cobrança na PGFN.
No recurso voluntário, a Recorrente junta documentos que demonstram a quitação
dos débitos. Considerando tal fato, verificar-se-á os documentos juntados ao recurso voluntário:
- E-fls. 28: Comunicado de deferimento de parcelamento no 3221786, solicitado
em 25/02/2019 ;
- E-fls. 29: Consulta de acompanhamento de parcelamento no 632157631,
demonstrando estar esse parcelamento quitado;
Pelos documentos acima não há como concluir tratar-se do mesmo pedido de
parcelamento. Outrossim, o comunicado de deferimento do parcelamento demonstra que a
solicitação do mesmo foi realizada em 25/02/2019, conforme inclusive confirmado pela
Recorrente na manifestação de inconformidade. Diante disso, a partir dos documentos, não há a
demonstração de solução das pendências no prazo legal.

A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721985/2019-09

Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção, não há como deferir a
solicitação da Recorrente de inclusão no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital